Tribunal: CARF
Processo: 10675.004805/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004805/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MILTON TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 47/55), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.915,52 para
saldo de imposto a pagar de R$8.540,76.
A notificação noticia omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004805/2007-28
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004805/2007-28

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 8/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
29/11/2007, às fls. 2/15 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- a empresa Urbrás Urbanização e Premoldados Ltda. não lhe enviou o
comprovante de rendimentos;
- orientado pelo plantão fiscal entrou em contato com a citada empresa para
solicitar o comprovante de rendimentos, mas esta se negou a fornecê-lo
alegando que não ter feito a DIRF;
- por esta razão entrou com uma petição no processo n° 11-0356/2000, mas
mesmo assim a empresa não atendeu a intimação do Juízo da Vara do referido
processo;
- procurou, então, um contador para que calculasse os valores de acordo com o
processo trabalhista, proporcionalmente aos valores recebidos e as verbas
reclamadas e fez a declaração do Imposto de Renda baseado nestes cálculos;
- os valores recebidos são líquidos, ou seja, impostos e contribuições sociais
foram de responsabilidade da empresa;
- não teve nenhum benefício na retenção a maior que está em sua declaração do
imposto, lembrando, que sua declaração ficou errada em função da negativa da
empresa de entregar o comprovante de rendimentos;
- solicita que seja intimada a empresa a entregar o comprovante de rendimentos
para que possa refazer a sua declaração, dizendo ainda que, baseado no consta
na notificação a empresa fez cálculos diferentes dos seus, talvez considerando
verbas que eram tributadas como verba isenta, para deixar de recolher o
imposto;
- declara que não concorda com a cobrança nos termos apresentados e requer
sejam tomas as providências necessárias para resolver o impasse.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 66/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO DE CONCILIAÇÃO EM AÇÃO
TRABALHISTA.
Os valores recebidos em face de reclamação trabalhista que tenham natureza salarial
estão sujeitos à incidência do imposto de renda e devem ser incluídos junto aos demais
rendimentos tributáveis indicados na Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS. ACORDO DE CONCILIAÇÃO
EM AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RELATIVAS A FÉRIAS INDENIZADAS.
Os valores recebidos pelo contribuinte, a título de férias indenizadas + 1/3, estão
abrangidos pelas disposições do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 2005, e
dos Atos Declaratórios da PGFN n° 5 e n° 6, de 2006, não estando, portanto, sujeitos à
incidência do imposto de renda.
RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual poderá ser deduzido o imposto
retido na fonte ou pago, devidamente comprovado, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004805/2007-28

O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar a omissão de rendimentos
apontada na autuação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 4/3/2010 (fl. 76), o contribuinte, em
1/4/2010 (fl. 77), apresentou recurso voluntário, às fls. 77/87, com idêntico teor da impugnação
apresentada.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF informado pelo recorrente vinculado a rendimentos
recebidos em decorrência de ação trabalhista.
Quanto ao pleito para que a empresa seja intimada para apresentar comprovante
de rendimentos, deve ser indeferido, visto que tal providência se mostra desnecessária.
Primeiro, porque tal providência não permitiria ao contribuinte retificar sua
declaração de ajuste, visto que, após iniciado o procedimento fiscal, não é mais possível proceder
à retificação da declaração de ajuste no tocante à matéria sob fiscalização.
Segundo, é certo que as fontes pagadoras estão obrigadas a fornecer à pessoa
física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele a que se
referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes
da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário findo. Contudo, na
hipótese de não fazê-lo, os contribuintes não ficam dispensados, em razão disso, de oferecer à
tributação na declaração de ajuste os rendimentos recebidos dessa fonte sujeitos à tabela
progressiva.
Assim, o fato de o recorrente não dispor do comprovante emitido pela fonte
pagadora não o desobrigaria de informar acerca desses rendimentos em sua Declaração de
Ajuste. Registro que, figurando como parte no processo trabalhista, o contribuinte teria acesso
aos autos, podendo reunir os documentos necessários a elaboração de sua declaração de ajuste
anual.
Terceiro, porque é ônus do contribuinte apresentar a comprovação quanto ao
IRRF declarado, não podendo transferir esse ônus para as autoridades julgadoras.
Nesse tocante, dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004805/2007-28

(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Do exame do dispositivo legal acima transcrito, infere-se que há dois requisitos
essenciais a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o
ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiramente, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte
pagadora que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O
contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste
momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por
sua vez, é o Comprovante de Rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza,
para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte. A par
disso, é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão dos rendimentos que
ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
Em sua defesa, o contribuinte juntou demonstrativo de fl.13, que, como apontado
na decisão recorrida, não se revela hábil a fazer a prova exigida quanto ao IRRF declarado. O
contribuinte informa que se trata de cálculo elaborado por contador por ele procurado para ajudar
na elaboração de sua declaração de ajuste. Nada obstante, o cálculo não está respaldado em
qualquer documentação. O contribuinte não indica a origem do IRRF apontado nesse
demonstrativo, de R$1.445,20 ou R$1.435,89, por mês. Ele não apresenta provas de que houve a
retenção do IR indicado sobre os rendimentos recebidos.
Dessa feita, é de se manter o IRRF apontado na autuação, apurado conforme
cálculos elaborados pela autoridade fiscal às fls.39/41 e encaminhados ao contribuinte e
referendado pela DIRF da fonte pagadora (fl.45).
Por fim, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Acrescente-se que, no ordenamento pátrio, “ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece”, na forma do artigo 3° da Lei de Introdução ao antigo Código
Civil Brasileiro (Decreto-lei no 4.657, de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei no 3.238,
de agosto de 1957). Assim, a ignorância da lei não exime a contribuinte de sua responsabilidade
no cumprimento das suas obrigações tributárias.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital